Tribunal: TJSP
Processo: 1013655-62.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou extinto o feito, sem análise de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. FESP que recusou a entrega do veículo à apelante porque não consta como proprietária do bem. Situação dos autos em que, a despeito da possível apropriação indébita do veículo por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou extinto o feito, sem análise de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. FESP que recusou a entrega do veículo à apelante porque não consta como proprietária do bem. Situação dos autos em que, a despeito da possível apropriação indébita do veículo por parte da empresa segurada, houve a alienação do bem a terceiro, razão pela qual a autora-apelante deve, primeiro, se voltar contra os particulares envolvidos, a fim de anular o negócio jurídico de compra e venda e obter o reconhecimento de sua propriedade sobre o veículo, para, somente então, pleitear da ré-apelada a entrega na via administrativa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013655-62.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013655-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13211
2
VOTO No 13.211
APELAÇÃO CÍVEL N. 1013655-62.2020.8.26.0053
APELANTE: Tokio Marine Seguradora S/A
APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo
ORIGEM: 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. JUÍZA: Ana Luiza Villa Nova
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Sentença que julgou extinto o feito, sem análise de
mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485,
inciso VI do CPC. Pretensão da autora à reforma.
Descabimento. FESP que recusou a entrega do veículo à
apelante porque não consta como proprietária do bem.
Situação dos autos em que, a despeito da possível
apropriação indébita do veículo por parte da empresa
segurada, houve a alienação do bem a terceiro, razão pela
qual a autora-apelante deve, primeiro, se voltar contra os
particulares envolvidos, a fim de anular o negócio jurídico
de compra e venda e obter o reconhecimento de sua
propriedade sobre o veículo, para, somente então, pleitear
da ré-apelada a entrega na via administrativa. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto
por Tokio Marine Seguradora S/A contra a r. sentença de fls. 208/209, que,
nos autos da ação de rito comum ajuizada em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, julgou extinto o feito, sem análise de mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC.
A apelante sustenta, em síntese, que há prova nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013655-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13211
3
do contrato de seguro celebrado com o segurado, antigo proprietário do
veículo; da ocorrência do roubo/sinistro; do pagamento da indenização; e,
finalmente, da transferência do veículo para o nome da seguradora. Alega
que o cadastro da restrição de roubo/furto impede a transferência da
titularidade enquanto o veículo não for localizado. Afirma que a
propositura de ação para anulação do suposto negócio jurídico celebrado
entre o segurado e o terceiro que teria adquirido o veículo não encontra
fundamento legal. Pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a apelada
seja considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
retornando os autos à origem para o regular processamento do feito (fls.
211/219).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 228/234).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S/A em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, na qual a autora pleiteia a condenação da ré a entregar-lhe o veículo
descrito na inicial, sob pena de multa diária.
A MM. Juíza a quo julgou extinto o feito, sem análise
de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do
CPC. Contra a sentença, a autora interpôs o presente recurso de apelação.
Em que pesem os argumentos da apelante, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013655-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13211
4
sentença merece ser mantida.
Narra a inicial que a autora é proprietária do veículo
Caminhão, da marca Volkswagen, modelo 24320 Costellation 6x2 2P,
placa AWS0320, o qual foi roubado em 20/06/2016, na vigência da apólice
de seguro. A autora relata que foi registrado o sinistro sob o n°
E1031034685, e realizado o pagamento da indenização no valor integral
do veículo ao segurado, que lhe transferiu a propriedade e lhe entregou o
DUT devidamente preenchido para se e quando o veículo fosse
encontrado. Afirma, ainda, que o veículo foi localizado em 2017 no estado
do Paraná; e que apenas o segurado foi comunicado da sua apreensão,
tendo o veículo sido retirado pelo segurado, que o revendeu a terceiro, sem
comunica-la da localização do bem. Aduz que, em 27/03/2019, o veículo
foi apreendido após constatação da Polícia Rodoviária de que se tratava de
produto de roubo, sendo instaurado inquérito policial para averiguação dos
fatos, vendo-se a parte obrigada a tentar reaver o bem por via autônoma.
Com efeito, consoante documentação do Inquérito
Policial no 3034259/2019, a empresa CGM Transportes e Comércio de
Pisos Ltda., representada por Marcos Aurélio Scarante, declarou que o
veículo foi roubado na cidade de Juquiá/SP, sendo elaborado o Registro
Digital de Ocorrência no 667/2016 naquela cidade; que, no ano de 2017, o
caminhão foi recuperado, sendo devolvido à empresa no dia 20/08/2017;
que o veículo foi posteriormente vendido a José Osari Gracioto Júnior, o
qual estava conduzindo o caminhão na data de 27/03/2019 quando, durante
uma operação realizada na rodovia, em Barra do Turvo/SP, foi
surpreendido por Policias Civis e Policiais Rodoviários Federais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013655-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13211
5
procederam à apreensão do veículo. O fato de ainda constar o alerta de
roubo junto ao sistema Prodesp é objeto de investigação no inquérito,
podendo ter havido, em tese, um equívoco na baixa dos alertas do roubo, a
qual ocorreu somente no Estado do Paraná, mas não no Estado de São
Paulo.
E, conforme consta do Certificado de Registro de
Licenciamento de Veículo, o automóvel ainda se encontra registrado em
nome da empresa segurada CGM Transportes e Comércio de Pisos Ltda.
(fls. 182), que o teria alienado a José Osari Gracioto Júnior.
Dessa forma, em que pese a possível apropriação
indébita do bem móvel por parte da empresa segurada, observa-se que
houve a alienação do veículo a terceiro, razão pela qual a ora apelante
deve, primeiro, se voltar contra os referidos particulares
CGM
Transportes e Comércio de Pisos Ltda. e José Osari Gracioto Júnior , a
fim de anular o negócio jurídico de compra e venda e obter o
reconhecimento de sua propriedade sobre o bem, para, somente então,
pleitear da apelada a entrega na via administrativa.
Como bem salientou a MM. Juíza a quo, a FESP
recusou a entrega do veículo à apelante porque não consta como
proprietária do bem, e, conforme a situação narrada e os documentos
apresentados, é necessário anular a compra e venda possivelmente
realizada de forma ilícita pela antiga segurada a terceiro, mediante ação
própria e adequada voltada a ambos (segurada vendedora e comprador),
legitimados para tanto.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013655-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13211
6
deu o adequado deslinde à demanda, merecendo ser integralmente
confirmada. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013655-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13211
7